Tribunal: TJES
Processo: 0003915-56.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003915-56.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RENATO OLIVEIRA MARCELO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003915-56.2022.8.08.0012

APELANTE/APELADO: RENATO OLIVEIRA MARCELO

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(
ART. 121,
§ 2º,
I E
IV, DO CÓDIGO PENAL
).

RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA REMANESCENTE – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE
BIS IN
IDEM. JÁ RECONHECIDA NA 1ª FASE.
RECURSO
S

DESPROVIDOS.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, a fundamentação é idônea, concreta e não traz elementos ínsitos ao tipo penal, tampouco pratica indevido
bis in idem
.

2. O Ministério Público requer a negativação da personalidade, em razão de as testemunhas terem manifestado temor e conduta agressiva, bem como pelo fato de responder a outros processos. Contudo, o órgão ministerial não apontou especificamente qual testemunha teria oferecido tais informações, e, ademais, não se identifica nos autos prova inconteste de tal personalidade especialmente agressiva, que já não tenha sido contemplada na própria condenação, ou na fundamentação das demais circunstâncias judiciais desvaloradas.

3. Não se ignora que a qualificadora remanescente (residual) poderia ter sido utilizada na 2ª fase da dosimetria, a título de agravante (art. 61, II, “c”, do Código Penal), por ser mais específica, contudo, também não é possível dizer que a r. Sentença incorre em flagrante erro de julgamento passível de reforma, ao utilizar essa circunstância na 1ª fase da dosimetria. Com efeito, estando devidamente fundamentada a referida circunstância judicial, e, tendo havido proporcional e razoável valoração, não há necessidade de reforma da r. Sentença neste ponto, porquanto não há texto legal, tampouco jurisprudência vinculante, que imponha tal procedimento, que, em verdade, ensejaria pena idêntica, ou muito similar, à já alcançada, até porque somente ensejaria seu transporte, da 1ª, para a 2ª fase, com sua respectiva valoração.

4
.
Recurso
s
a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003915-56.2022.8.08.0012

APELANTE/APELADO: RENATO OLIVEIRA MARCELO

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RENATO OLIVEIRA MARCELO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4209873, Vol. 03, pp. 655-658), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o réu fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
I e
IV, do Código Penal,
à pena de
2
1
(
vinte e
um
)

ano
s

de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de julho de 2014, por volta das 16h35min, na residência da vítima, situada na Rua Visconde Rio Branco, Bairro Campo Verde III, em Cariacica, os denunciados RENATO OLIVEIRA MARCELO (apelante/apelado), ALLAN HENRIQUE SILVA LOPES, RAPHAEL REDEZ FARIA e um quarto indivíduo não identificado, efetuaram disparos de arma de fogo contra Afonso Pereira Neto (“Orelha”), causando-lhe a morte.

Consta que, antes dos fatos, a vítima havia efetuado um pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao denunciado RENATO, pela compra de determinada quantidade de maconha, porém não recebeu o produto, e, com isso, passou a telefonar para Renato cobrando a entrega da maconha adquirida, o que desagradou o denunciado. Narra-se que, um dia antes do crime, Renato telefonou para a vítima, tendo ameaçado matá-lo, o que cumpriu no dia seguinte.

Afirma-se que o crime fora praticado por
motivo torpe
, tendo em vista a necessidade de não cumprir com a suposta venda de droga, bem como praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi surpreendida, dentro de casa, com a invasão dos três indivíduos encapuzados, havendo um quarto, que os esperava para dar fuga.

O processo iniciou-se sob o nº 0021534-77.2014.8.08.0012. O réu ALLAN HENRIQUE SILVA LOPES foi citado por edital, tendo sido suspensos o processo e o prazo prescricional.

O réu RAPHAEL REDEZ FARIA interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão de pronúncia, que não foi conhecido, em 09/3/2022 (nº 0013680-56.2019.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Adalto Dias Tristão). Atualmente, o feito aguarda preparação para julgamento em Plenário de Júri.

Devidamente processado, o réu
RENATO OLIVEIRA MARCELO
foi condenado pela prática do crime de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recursos e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No presente caso, as pretensões recursais restringem-se à
dosimetria
da pena. Na 1ª fase, a pena-base fora elevada de 12 (doze) para
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado, junto com terceiras pessoas, premeditou, planejou e executou o crime. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, matar a vítima, no interior de sua residência, asilo inviolável de todo cidadão. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são imaculados, embora já tenha sido condenado por uso de documento falso e posse de arma de fogo. O acusado ainda respondeu e responde a ação pena por crime de homicídio. Sua
CONDUTA SOCIAL
, segundo depoimento testemunhal não pode ser considerada boa. O acusado era pessoa envolvida com o tráfico e se relacionava com traficantes. Ademais, a vítima possuía arma de fogo e andava armado. [...]. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, sendo o motivo do crime considerável torpe. A ação do acusado se deve a uma dívida que ele possuía com a vítima, no valor de R$1.000,00, referente ao tráfico de drogas entorpecentes. No entanto,
esta circunstância judicial não sopesará na dosimetria da pena, visto já haver sido considerada como circunstância qualificadora do crime
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. O acusado e terceiras pessoas foram até a residência da vítima, previamente ajustados e com divisão de tarefas, ao chegarem lá, o acusado e terceiras pessoas saltaram do veículo, enquanto que um quarto elemento ficou no automóvel, dando cobertura a toda empreitada criminosa. Ato contínuo, o acusado e os demais agentes, adentraram a residência da vítima e em posse de armas de fogo, passaram a efetuar diversos disparos contra ela, ocasionando seu óbito no local. Consta nos autos, que um dia antes do crime, o acusado telefonou para a vítima e durante a conversa, ele ameaçou a vítima de morte. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado, enquanto estava no recesso de lar, bem como ao fato de que o acusado e seus comparsas estavam em maior número, o que dificultou qualquer chance de defesa que a vítima pudesse ter. O acusado e os demais agentes mataram a vítima dentro da sua residência, no recesso do seu lar, asilo inviolável de todo cidadão. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado e seus comparsas. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com outros agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima.
A vítima foi morta brutalmente, com trinta e dois disparos
. A forma em que se deu o crime, com extrema violência, ultrapassa a violência natural de um crime de homicídio. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. [...].”

Nota-se que foram consideradas desfavoráveis a
culpabilidade,
a
conduta social e as circunstâncias do crime,
sendo utilizado o
motivo torpe,
reconhecido pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime.

Neste ponto, não assiste razão à
defesa
, porquanto basta a leitura do excerto sentencial para se verificar que a fundamentação é idônea, concreta e não traz elementos ínsitos ao tipo penal, tampouco pratica indevido
bis in idem
.

Com efeito, nota-se que o crime foi premeditado e minuciosamente planejado previamente, circunstâncias que justificam o recrudescimento de pena, a título de
culpabilidade
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Além disso, ao contrário do que afirma a defesa, as circunstâncias delineadas nos autos apontam que o acusado realmente era profundamente envolvido no tráfico de drogas, situação que justifica a negativação da
conduta social
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Além disso, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizada para negativar, motivadamente, as
circunstâncias do crime
.

De seu turno, o
Ministério Público
requer que se promova valoração superior às circunstâncias judiciais já consideradas desfavoráveis, bem como requer a negativação da
personalidade
, em razão de as testemunhas terem manifestado temor, e conduta agressiva, bem como pelo fato de responder a outros processos.

Contudo, o órgão ministerial não apontou especificamente qual testemunha teria oferecido tais informações, e, ademais, não identifiquei nos autos prova inconteste de personalidade especialmente agressiva, que já não tenha sido contemplada na própria condenação, ou na fundamentação das demais circunstâncias judiciais desvaloradas.

Além disso, verifico que a valoração de cada circunstância desfavorável empregada na r. Sentença já absorve a especial necessidade de recrudescimento de pena, sendo aplicada fração superior à fração sugerida como paradigma (1/8 sobre o intervalo de pena), de maneira devidamente justificada na própria fundamentação, sem, contudo, impor uma elevação ainda maior do que a já promovida.

Na
2ª fase
, o Ministério Público pretende que o
“emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”
, devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença, seja reconhecido como agravante, tendo em vista que a outra qualificadora (motivo torpe) foi utilizada para qualificar o crime. Contudo,
aquela qualificadora já foi utilizada para elevar a pena-base
, estando integralmente absorvida na fundamentação inerente às circunstâncias do crime, de modo que o acolhimento da pretensão ministerial ensejaria indevido
bis in idem.

Não ignoro o argumento de que tal qualificadora remanescente (residual) poderia ter sido utilizada na 2ª fase da dosimetria, a título de agravante (art. 61, II, “c”, do Código Penal), por ser mais específica, contudo, também não é possível dizer que a r. Sentença incorre em flagrante erro de julgamento passível de reforma, ao utilizar essa circunstância na 1ª fase da dosimetria.

Com efeito, estando devidamente fundamentada a referida circunstância judicial, e, tendo havido proporcional e razoável valoração, não há necessidade de reforma da r. Sentença neste ponto, porquanto não há texto legal, tampouco jurisprudência vinculante, que imponha tal procedimento, que, em verdade, ensejaria pena idêntica, ou muito similar, à já alcançada, até porque somente acarretaria seu transporte, da 1ª, para a 2ª fase, com sua respectiva valoração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)